Tribunal: STF
Processo: ARE 1270608
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 18/19):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA FEDERAL COM EXCESSO DE PESO. TUTELA INIBITÓRIA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, JUDICIAL CIVIL E PENAL. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. INAPLICÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
    1. Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal, que envolve conduta praticada pela empresa Ré de fazer transitar seus veículos, com excesso de peso, em rodovia federal, da qual decorreu a aplicação de 13 multas pela Polícia Rodoviária Federal, em um intervalo de aproximadamente 10 meses.
    2. Vigora em nosso ordenamento jurídico a independência entre as instâncias administrativa, judicial civil e penal. Desse modo, mesmo que o Código de Trânsito Brasileiro preveja multa pela infração de trafegar com veículos com excesso de peso, é cabível o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, sem importar em bis in idem, pois os bens juridicamente relevantes podem e devem ser tutelados por diferentes ramos protetivos. 3. É fato inconteste que a Demandada cometeu as infrações relatadas pelo Autor, como comprovam os documentos acostados aos autos. Assim, está demonstrado que esta é uma prática reiterada da empresa e que a atuação administrativa não foi suficiente para conter a prática do ilícito, mostrando-se necessária a intervenção judicial para que a Demandada se ajuste a lei.
    4. O art. 1º, §2º do CTB dispõe que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. O tráfego de veículos com excesso de peso vem de encontro a essa premissa de segurança, importando em diversas consequências negativas, como explica o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT - 2006, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Rodoviárias – IPR: “os excessos de peso dos veículos de carga causam sérios transtornos à segurança, ao conforto e à fluidez do tráfego, bem como às estruturas da via, principalmente o pavimento (...); amplia consideravelmente o risco de acidentes, devido à fadiga dos equipamentos e componentes, que levam ao desgaste prematuro e imprevisível (...); o excesso de peso por eixo afeta também os custos de conservação e manutenção (...); o controle do peso na rodovia é, portanto, uma atividade da mais alta relevância. É através dele que se condicionará a observação das normas legais para o transporte de carga e, consequentemente, se reduzirá os gastos com a conservação e manutenção da rodovia”.
    5. Em que pese ser notório que o estado precário da malha viária é consequência de uma combinação de fatores e que entre eles estão circunstâncias inevitáveis, como chuvas e variações de temperatura, e até mesmo lícitas, como tráfego intenso de veículos, não se pode deixar de combater a parte evitável deste conjunto, tal como o tráfego com carga excessiva, com medidas como a presente ação, pois é do interesse da coletividade que a tutela inibitória seja efetivada, cessando a prática danosa ao bem comum. 
    6. O pedido do MPF de condenação da empresa Requerida à obrigação de se abster de colocar em circulação veículos com cargas irregulares, mostra-se oportuno e legalmente cabível, já que o art. 11 da Lei 7.347/85 permite a atuação do Judiciário para obstar atividade nociva, sob pena de cominação de multa diária.
    7. Outrossim, diferente do que entendeu o Juízo a quo, está presente o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela parte Ré e o dano provocado, pois apesar de existirem outros elementos que contribuam para a deterioração da rodovia, é notório que o trânsito de caminhões com peso em desconformidade com a legislação resulta na redução da longevidade do piso asfáltico e, por conseguinte, na exposição ao perigo de todos que por ali transitam, dispensando-se provas para tanto.
    8. Deve ser provido o pleito de indenização pelo dano material causado. Todavia, o quantum deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e “fixado com base em parâmetros objetivos para essa finalidade, tais como: o montante do excesso de peso verificado e a distância percorrida com excesso de peso e sua relação com os custos de manutenção das rodovias federais, sem desprezar a circunstância da empresa demandada não ser a única a provocar tais danos, bem como o impacto resultante no meio ambiente e na ordem econômica e social” (TRF1, AC 0005273-71.2010.4.01.3806/MG, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 15/04/2014).
    9. De outro lado, não merece prosperar o pedido de indenização por dano moral coletivo. Para configuração deste tipo de dano, é preciso que o fato transgressor seja grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, o que não se verifica no presente caso.
    10. Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para reformar em parte a sentença e condenar a parte Ré/Apelada à obrigação de se abster de colocar em circulação veículos com excesso de peso, em desconformidade com a legislação vigente, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veículo que descumpra a ordem, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material causado, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1-8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se que “(...) em momento algum restou-se comprovado o nexo causal, muito pelo contrário, o próprio TRF reconhece que o motivo para o estado precário da malha viária não é somente uma conduta, mas sim um CONJUNTO de fatores, lícitos, ilícitos e inclusive circunstâncias inevitáveis como chuvas e mudanças de temperaturas” (eDOC 13, p. 22).
    Aduz-se, nesse sentido, que, “A partir do momento em que não é verificado o mínimo necessário para a imputação da responsabilidade (neste caso, por falta de nexo causal), a imputação da multa se torna completamente desarrazoada, violando o princípio da independência dos poderes (pela a aplicação de uma multa no âmbito judicial pelo descumprimento de uma obrigação que já possui previsão em uma legislação específica - CTB), e caracterizando um verdadeiro bis in idem” (eDOC 14, p. 1).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 20, p. 21-25).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se a inexistência de questão constitucional que tenha sido suscitada pelo Agravante. Apesar de interpor recurso com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102, não indica em suas razões qual dispositivo constitucional teria sido violado pela decisão proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF.
    Sobre o tema, confira os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2013. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à possibilidade de reintegração de posse demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 801.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 282, 284 E 356 DO STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Ausentes as razões pelas quais o recorrente entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, caracterizada está a deficiência em sua fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a análise dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários se restringe ao âmbito infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 676.327-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.05.2012).
    Quanto ao mérito, que diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta praticada pela parte ora recorrente e o dano causado às rodovias, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 11, p. 14-16): 
    “É fato inconteste que a Ré cometeu as infrações relatadas pelo MPF, como comprovam os documentos de fls. 30/42. Assim, está demonstrado que esta é uma prática reiterada da empresa e que a atuação administrativa não foi suficiente para conter a prática do ilícito, mostrando-se necessária a intervenção judicial para que a Demandada se ajuste a lei.
    O art. 1º, §2º do CTB dispõe que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. O tráfego de veículos com excesso de peso vem de encontro a essa premissa de segurança, importando em diversas consequências negativas, como explica o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT - 2006, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Rodoviárias – IPR:
    (...)
    Como se vê, a circulação de caminhões com peso excedente nas rodovias causa grande prejuízo ao patrimônio público, pois o pavimento da estrada sofre um desgaste acentuado e de forma mais rápida, gerando maiores custos ao Erário para fazer a reparação. Além disso, provoca iminente risco de acidentes, em vista das más condições da rodovia.
    (...)
    Desse modo, o pedido do MPF de condenação da empresa Requerida à obrigação de se abster de colocar em circulação veículos com cargas irregulares, mostra-se oportuno e legalmente cabível, já que o art. 11 da Lei 7.347/85 permite a atuação do Judiciário para obstar atividade nociva, sob pena de cominação de multa diária.
    Outrossim, diferente do que entendeu o Juízo a quo, verifico estar presente o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela parte Ré e o dano provocado, pois apesar de existirem outros elementos que contribuam para a deterioração da rodovia, é notório que o trânsito de caminhões com peso em desconformidade com a legislação resulta na redução da longevidade do piso asfáltico e, por conseguinte, na exposição ao perigo de todos que por ali transitam, dispensando-se provas para tanto.
    Por conseguinte, também deve ser provido o pleito de indenização pelo dano material causado. Todavia, o quantum deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e “fixado com base em parâmetros objetivos para essa finalidade, tais como: o montante do excesso de peso verificado e a distância percorrida com excesso de peso e sua relação com os custos de manutenção das rodovias federais, sem desprezar a circunstância da empresa demandada não ser a única a provocar tais danos, bem como o impacto resultante no meio ambiente e na ordem econômica e social” (TRF1, AC 0005273-71.2010.4.01.3806/MG, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 15/04/2014)” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Manual de Estudos de Tráfego do DNIT – 2006 e Lei 7.347/1985), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil de empresa de transporte terrestre de pessoas. Caracterização. Danos moral e material. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1238302 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.03.2020).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, bem como quanto ao montante indenizatório, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 806728-ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 11.06.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente